Tribunal: TJSP
Processo: 1077078-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação - Inexistência de prova escrita do pedido de exoneração da caução - Responsabilização da garante até a entrega das chaves - Necessidade - Apelo desprovido.